Tribunal: TJDFT
Processo: 0739699-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0739699-84.2020.8.07.0001 APELANTE: OPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA APELADO: GLOBAL PRIME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Diante da comunicação Id. 29584777, que informa a remessa dos autos a este e. Tribunal por equívoco, retornem-se os autos à Vara de origem para as providências necessárias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora